Tribunal: STF
Processo: RHC 64992
Classe: RHC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-05-29
Data de publicação: 1987-05-29

Ementa:
HABEAS CORPUS. APELAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. REGIME ABERTO.
CÓDIGO PENAL, ART. 33, PARAGRAFO 1., LETRA 'C'.
QUEM CUMPRE PENA, EM REGIME ABERTO, E CONSIDERADO LEGALMENTE PRESO,
PARA TODOS OS EFEITOS, INCLUINDO O DE RECORRER DE SENTENÇA DE QUE
NÃO SE LIVRE SOLTO. NÃO E CABIVEL EQUIPARAR A SITUAÇÃO DO PACIENTE
A DO QUE SE ENCONTRA EM LIBERDADE PROVISORIA. PROVIMENTO PARCIAL AO
RECURSO, PARA CONCEDER, EM PARTE, O HABEAS CORPUS, A FIM DE
ASSEGURAR AO PACIENTE O DIREITO DE APELAR, REABRINDO-SE-LHE, PARA
TANTO, O PRAZO, SOB O REGIME ABERTO, EM QUE SE ENCONTRA.